Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOMICÍLIO ELETRÔNICO FISCAL. DF-e. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CADASTRAMENTO DE PROCURADOR. ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA 473/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ENTENDIMENTO DO STJ. DIREITO DO CONTRIBUINTE À MANIFESTAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE EXPRESSAMENTE DECLARADA.
1. Verificando-se que a empresa impetrante aderiu ao sistema do Domicílio Fiscal Eletrônico – DF-e, regulamentado pela Lei Distrital no 5.910/2017, que tem por finalidade a comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado de Fazenda e os sujeitos passivos das obrigações tributárias, não há controvérsia acerca da possibilidade de intimação para ciência da lavratura de auto de infração em face do sujeito passivo das obrigações tributárias.
2. Tendo havido o regular cadastramento de procurador da impetrante no Domicílio Fiscal Eletrônico – DF-e, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 5.910/2017, não há que se falar em ausência de poderes para tomada de ciência de auto de infração lavrado em face da empresa impetrante, enquanto sujeito passivo das obrigações tributárias perante o fisco distrital.
3. As comunicações eletrônicas realizadas pela Secretaria de Fazenda do DF ao sujeito passivo cadastrado no DF-e são consideradas realizadas no dia da consulta eletrônica ao teor do comunicado, caso ocorra no prazo de 15 (quinze) dias da data do envio da comunicação, ou, caso não efetivada a consulta eletrônica nesse interregno, será considerada como automaticamente realizada ao fim desse prazo de 15 (quinze) dias, como se vê do disposto no art. 4o e parágrafos da Lei Distrital no 5.910/2017.
4. No caso concreto, considerando que o envio do comunicado eletrônico acerca do auto de infração ocorreu em 23/08/2021, ainda que não se considerasse como válida a leitura ocorrida pelo procurador da impetrante em 02/09/2021, não restam dúvidas de que a impugnação apresentada somente em 19/01/2022 é manifestamente intempestiva.
5. Em consonância com o disposto no art. 151, III, do CTN, o art. 53, do Decreto no 33.269/2011, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal, estabelece que a tempestividade da impugnação constitui pressuposto para que se inicie o contencioso administrativo fiscal e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário
6. Não se verifica violação ao devido processo legal, quando não há nos autos comprovação da interposição do alegado recurso administrativo, tendo havido, conforme notificações expedidas, a apresentação de duas impugnações, não havendo, ainda, qualquer ilegalidade no fato de terem referidas impugnações sido respondidas pelo Coordenador de Fiscalização Tributária, em observância ao disposto no art. 59, do Decreto no 33.269/2011.
7. A intepretação jurídica do enunciado de Súmula no 473 do STF se volta à possibilidade que a Administração tem para anular, de ofício, seus atos quando perceba alguma ilegalidade nestes, não havendo violação ao seu teor pela denegação da segurança requerida, em razão de não ter o Juízo a quo verificado qualquer ilegalidade no ato apontado como coator.
8. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apresentação de impugnação/reclamação, ainda que intempestiva, teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do CTN, deve ter por base o fundamento jurídico que o originou, que é o direito do contribuinte à manifestação do Poder Público.
9. “É causa de suspensão da exigibilidade do crédito e, por conseqüência, hipótese de suspensão do curso da prescrição, pois mesmo intempestiva ou inadmissível, até que assim o declare o órgão julgador competente para dela conhecer, ela possui o efeito que lhe é próprio, pois o crédito está sob julgamento e pendente de confirmação ou não pela instância administrativa.” (AgRg no Ag 1094144/SP)
10. No presente caso, houve a expressa declaração de intempestividade da impugnação apresentada, tratando-se de situação que se enquadra justamente na fundamentação que embasa o entendimento do STJ.
11. Apelação cível conhecida e não provida.